Tribunal: STF
Processo: Rcl 56436
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Restrição de acesso a dados pessoais de testemunha protegida. Peculiaridades do caso concreto. Homicídio supostamente praticado por policial militar integrante de grupo de extermínio. Gravidade e circunstâncias do delito. 5. Ponderação de direitos fundamentais em conflito. 6. Agravo regimental não provido.